Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME decisão de primeiro grau de jurisdição, nos autos do cumprimento de sentença no 0000299-95.2000.8.11.0033, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, que deferiu o pedido de substituição processual, fazendo constar o cessionário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Alternativamente Asset I no polo ativo da demanda.
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, (i) a ausência de apresentação da cessão de crédito em seus completos termos; (ii) o devedor possui o direito de conhecer o teor integral da cessão de crédito, não bastando a mera declaração do cedente e do cessionário; (iii) ineficácia da cessão ao devedor, se não se celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades, termos do artigo 288 do Código Civil; (iv) ilegitimidade de representação do subscritor da procuração, haja vista que o documento matriz fora subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira que, por sua vez, controla o fundo que busca interferir, de alguma forma nos autos; (v) ausência de legitimidade do Fundo de Investimento, porquanto destituído de personalidade jurídica ou tampouco judiciária, sendo, por tal razão, impedido de litigar em juízo.
Requer seja determinada a suspensão do processo de origem, até julgamento do agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso para tornar sem efeito a decisão de deferimento da sucessão.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Com efeito, para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos de ID 39740512-p. 45/97. Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendo, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.
Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM no 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o: “Os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado;”, portanto, estando representado por sua administradora, tem capacidade processual para postular em juízo.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Substituição processual. Cabimento. Cessão de crédito a fundo de investimentos creditórios. Irrelevância da falta de personalidade jurídica deste. Possibilidade de sua atuação em juízo desde que esteja representado por gestor. Requisito no caso observado. Inteligência do disposto no inciso XI do art. 75 do CPC. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20263595520208260000 SP 2026359-55.2020.8.26.0000, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 26/05/2020, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2020)
Em outro aspecto, em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do artigo 778, III, do CPC.
Confira-se a jurisprudência:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSIONÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 778 DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Em ação de execução, se demonstrada a cessão de crédito, não é necessária a anuência do devedor para a substituição processual. 2. O art. 778 do CPC, inserto no Livro II, relativo ao Processo de Execução, dispõe: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. 3. Havendo regra específica ao processo de execução, não cabe a aplicação subsidiária dos dispositivos que disciplinam o processo de conhecimento. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Recurso provido.” (TJ-DF 07009015720208070000 DF 0700901-57.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 29/07/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Comuniquem-se o magistrado de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =